Tribunal: TJMT
Processo: 0000216-27.2011.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000216-27.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JOSE IMBILINO DA ROCHA FILHO - CPF: 482.123.501-34 (APELADO), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50 ORTN ́s – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34, DA LEI No. 6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comando do art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que, das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN’s, só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.

2. Logo, notória a inadequação da via eleita, ao se interpor recurso de apelação quando não alcançado o valor de alçada.

3. O STJ entende não haver recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado. (AgInt nos EDcl no AREsp 1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0000216-27.2011.8.11.0055, ajuizada em desfavor de JOSÉ IMBILINO DA ROCHA FILHO, reconheceu a prescrição intercorrente e, em consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 175062714 – pág. 6/7):

“VISTOS Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA em face de JOSÉ IMBILINO DA ROCHA FILHO por meio da qual objetiva receber a(s) CDA(s) descrita(s) na inicial. O feito ficou paralisado por mais de 5 anos. Intimada, a Fazenda não reconheceu a prescrição do débito executado. É o relatório. D E C I D O. A prescrição intercorrente merece ser reconhecida, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, pois, compulsando os autos, observa-se que houve paralisação injustificável dos autos por mais de 05 anos, situação expressamente reconhecida pela exequente. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRECEDENTES DO STJ. 1. Somente a citação regular interrompe a prescrição (EREsp85.144/RJ).2. A interrupção da prescrição em desfavor da pessoa jurídica também projeta seus efeitos em relação aos responsáveis solidários. 3. Decorridos mais de 05 (cinco) anos após a citação da empresa, dá-se a prescrição intercorrente, inclusive para os sócios. Precedentes. 4. Recurso especial provido. STJ - REsp 611561/SC; RECURSO ESPECIAL 2003/0207457-5 - Rel. Ministra ELIANA CALMON (1114) - 15/09/2005. DJ 03.10.2005 TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, § 4o, DA LEI 6.830/1980. NORMA DE NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Caso em que o Tribunal de origem, mantendo a sentença, julgou prescrita a execução fiscal, ante o transcurso do prazo quinquenal entre o pedido de suspensão do processo e o requerimento de novas diligências pelo exequente, com fundamento no art. 40, § 4o, da LEF combinado com o art. 269, IV, do CPC. 2. Paralisado o processo por mais de 5 (cinco) anos impõe-se o reconhecimento da prescrição. 3. Agravo regimental não provido. AgRg no REsp 1287856 / ES AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 2011/0249736-1 - Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) - T1 - PRIMEIRA TURMA 07/08/2012 - DJe 10/08/2012 O E. STJ também já se pronunciou tocante à legalidade na decretação da prescrição intercorrente de ofício. Outrossim, no caso em comento a parte exequente afirma que não os autos estavam suspensos em decorrência de Provimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e que por tal razão não teve a possibilidade de buscar bens do executado para satisfação do seu crédito. Ocorre que as hipóteses de suspensão e interrupção do prazo prescricional são definidas em lei, não estando tal situação prevista, de modo que fluiu o prazo prescricional. Importante ressaltar que em havendo novas dividas, pode inclusive a Fazenda Pública efetuar o pedido para que somando as mesmas o processo executivo corresse, mas não o fez, mantendo-se silente. A suspensão da prescrição do crédito tributário das dívidas de pequeno valor não encontra amparo jurídico, uma vez que o E. Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula vinculante no. 08, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o do Decreto no. 1.569/77, o qual é incompatível com o disposto no inciso VI do art. 97 do CTN e art. 146, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal. Eis o que prescrevem tais artigos: “Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: (...) VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. Art. 146. Cabe à lei complementar: III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;” Não há como inovar sem a devida previsão legal, motivo pelo qual não se vislumbra nestes autos a presença de causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, que transcorreu livremente. Sobre o tema já se decidiu o STJ, em caso semelhante, qual seja o previsto no artigo 20 da Lei 10.522/2002.: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO (ART. 20 DA LEI 10.522/2002). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO, NO JULGAMENTO DO RESP 1.102.554/MG (DJE DE 8.6.2009), SUBMETIDO AO NOVO REGIME DO ART. 543- C DO CPC. 1. A Primeira Seção, na assentada do dia 27 de maio de 2009, ao julgar o REsp 1.102.554/MG (Rel. Min. Castro Meira), mediante a utilização da nova metodologia de julgamento de recursos repetitivos, prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil (introduzido pela Lei 11.672/2008), teve oportunidade de apreciar a questão controversa, referendando o seguinte posicionamento: "Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional" (DJe de 8.6.2009). 2. Não merece conhecimento a tese relativa à não-fluência do prazo prescricional ante a falta de intimação da exequente acerca do despacho que determinou o arquivamento, sem baixa na distribuição, dos autos de execução fiscal. Isso, porque o art. 40 da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980, não contém comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Em caso semelhante, o Ministro Teori Albino Zavascki consignou que "esta regra limita-se a exigir a intimação da Fazenda nos casos em que a prescrição intercorrente estiver na iminência de ser decretada pelo juiz, para que a Fazenda exerça o contraditório a respeito da constatada prescrição, e não na hipótese do despacho que ordena o arquivamento, que ocorre após um ano de suspensão da execução sem que seja localizado o devedor ou encontrado bens penhoráveis (§ 2o do mesmo artigo)" (REsp 980.445/PE, 1a Turma, DJe de 9.6.2008). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ 1.a Turma Rel. Min. DENISE ARRUDA j. 24.08.09) AgRg no Recurso Especial no 1.033.242 PE (2008/0036613-0)grifei e negritei” A decretação da prescrição intercorrente pela suspensão do processo por tempo superior à cincos anos, já está pacificada em nossos Tribunais, e já foi objeto de edição de súmula, consoante a Súmula no 314 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Recentemente, o STJ no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.340.553 - RS (2012/0169193-3), no rito de julgamento do Recurso repetitivo assentou posição e enunciados quanto ao inicio do prazo prescricional, sendo mister a declaração do transcurso do mesmo nestes autos. No caso em comento, o processo executivo está há mais de 05 (cinco) anos parado, sem que se tenha citado o exequente ou localizado bens para satisfação do crédito, mantendo-se a exequente inerte tanto na via extrajudicial quanto judicial, não podendo alegar prejuízo nesse sentido. Desta forma, não havendo óbices para que o juiz, de ofício, determine a prescrição intercorrente, o processo deve ser julgado extinto, ante a sua ocorrência. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 156, inciso V, do C.T.N. c.c o artigo 487, inciso II c.c. 924, V, ambos do Novo Código de Processo Civil e artigo 40, § 4o, da Lei 6.830/80, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, com reconhecimento da prescrição, determinando o seu arquivamento, com as devidas anotações e processandose. Declaro levantada(s) a(s) eventual(is) penhora(s) havida(s), expedindo-se o necessário, se o caso. Sem reexame necessário (art. 496, § 3o, II, NCPC), já que o valor da causa atualizado não supera o limite legal. Transitada em julgado, arquive-se. Intime-se a Fazenda Publica. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 08 de Abril de 2019. FRANCISCO NEY GAIVA

JUIZ DE DIREITO”

A parte apelante aduz, em síntese, que a seu ver, a supramencionada sentença merece reforma, pois, segundo afirma, houve equívoco na extinção do processo, uma vez que os débitos fiscais executados não foram quitados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada e tenha prosseguimento o executivo fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 0000216-27.2011.8.11.0055, ajuizada em desfavor de JOSÉ IMBILINO DA ROCHA FILHO, reconheceu a prescrição intercorrente e, em consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que o
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ajuizou, em 04.01.2011, a presente ação de execução fiscal, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.o 01604/2010 e 01605/2010, cujos valores alcançavam a importância de R$ R$ 505,98 (quinhentos e cinco reais e noventa e oito centavos).

Contudo, importante ressaltar que o art. 34, da lei n.o 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF) estabelece a quantia mínima de 50 (cinquenta) ORTN’s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão de recurso de apelação em execução fiscal. Confira-se:

"Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os
efeitos

deste

artigo

considerar
-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais, na data da distribuição.”

Desse modo, a interposição de
recurso
de apelação está sujeita à verificação do valor da execução fiscal, na data do seu ajuizamento, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) 6.. 9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)”

Portanto, para fins de admissibilidade do apelo contra sentença proferida em processo de execução fiscal, a quantia exequenda deve suplantar as mencionadas 50 ORTN's, considerando os seguintes parâmetros:

“I)50 ORTN's, em janeiro de 2001 = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos);

II) A partir de janeiro de 2001, com a extinção da UFIR, aplica-se o IPCA-E para apuração do "valor de alçada" de 50 ORTN's;

(III) O valor de alçada deve ser atualizado até a data do ajuizamento da ação executiva.”

In casu
, tendo em vista que 50 ORTN’s, no mês de janeiro de 2011 (data do ajuizamento), correspondiam a R$ 625,96 (seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos) e o valor da presente execução, na data de seu ajuizamento, era
de R$ 505,98 (quinhentos e cinco reais e noventa e oito centavos)
,
constata-se que não ultrapassado o montante de alçada, tornando inadmissível, portanto, o apelo manejado
, nos termos do artigo 34, da LEF, que somente permite, nessa hipótese, a oposição de embargos infringentes e de declaração.

Por fim, deixo de aplicar o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, pois a interposição de recurso diverso do previsto em lei específica não configura dúvida objetiva capaz de atrair a incidência do Princípio da Fungibilidade Recursal.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, veja-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Pelo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023